Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-39.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SINDSAÚDE/DF. CESSÃO/ALIENAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não há controvérsia recursal no sentido de que deve haver a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, haja vista que a pretensão autoral consiste em ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC.
2. No caso, a controvérsia cinge-se em aferir o termo inicial do prazo prescricional. 2.1. Nos termos do art. 189 do CC, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 2.2. De acordo com a Teoria da actio nata, reconhecida pela jurisprudência, o início da fluência do prazo prescricional se dá quando a parte interessada tem ciência da violação do direito e de sua extensão.
3. Tendo em vista que a cessão do crédito foi documentada em escrituras públicas lavradas em 06/12/2017 e 21/03/2018 – medidas que conferiram publicidade aos atos que geraram o alegado enriquecimento sem causa –, está configurada a prescrição da pretensão da parte autora quando do ajuizamento da ação correspondente em 23/08/2023, ou seja, após o triênio previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. 3.1. Ademais, a própria apelante relata que teve ciência da cessão/alienação do precatório em 15/08/2019, por intermédio de notícia veiculada no Jornal de Brasília, de modo que, mesmo que se considere a referida data, o prazo trienal já está consumado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.